Tribunal: STF
Processo: ADPF 899
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE MANTEVE A LIVRE DISTRIBUIÇÃO. INFORMAÇÕES DA SECRETARIA. PARCIAL COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A PRESENTE AÇÃO E FEITO ANTERIOR SOB RELATORIA DE OUTRO MINISTRO. PREVENÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos pela ABGLT - Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, em face de decisão desta Presidência que manteve a livre distribuição do presente feito.



    Em suas razões, a recorrente alega o seguinte, in verbis:



    4. A Embargante postulou, em 10.12.2021, a redistribuição do presente feito, em razão de sua inequívoca conexão com a ADPF 787, sob relatoria do il. Min Gilmar Mendes. 



    5. É que, em ambas as ações, se impugna a inadequação da Declaração de Nascido Vivo – documento previsto no art. 4º da Lei nº 12.662/2012 – aos parâmetros constitucionais inclusivos atinentes ao respeito ao gênero e orientação sexual. Tal objeto é comum aos dois feitos, sendo objeto de pedidos específicos formulados em ambos.



    6. Com efeito, na ADPF 787, um dos pedidos formulados foi “garantir o registro na Declaração de Nascido Vivo e em documentos correlatos dos nomes dos genitores de acordo com sua identidade de gênero, independentemente de ser ou não parturiente” (item 75, ii). Já na ADPF 899, postulou-se “sejam afastados os marcadores de gênero da parentalidade na Declaração de Nascido Vivo” (item 137). 



    6. Isso também se detecta facilmente pela leitura de trecho da decisão concessiva de medida cautelar na ADPF 787, da lavra do Min. Gilmar Mendes: 



    “Assim, entendo assistir razão ao requerente, quanto ao pedido de alteração do registro da DNV, uma vez que o que se faz necessário é a utilização de termo técnico e neutro para identificar a pessoa que gestou e pariu o nascido vivo. Desnecessária, portanto, a identificação da mãe ou do pai da criança na DNV”. 



    7. A coincidência de objetos não é total – pois há vários outros temas e aspectos da ADPF 899 que não são debatidos na ADPF 787, e vice-versa. Ela é parcial, mas isso basta para o reconhecimento da conexão, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do STF [...].



     8. Pois bem, essa circunstância – a coincidência parcial de objetos entre as ADPFs – pode ser depreendida da própria fundamentação da decisão ora embargada, notadamente o seguinte trecho, em que a decisão se reporta às informações prestadas pela Coordenadoria de Processamento Inicial do STF: 



    “Pedem [referência à ADPF 899], ainda, seja dada interpretação conforme a Constituição ao art. 4º, incisos V e VI da Lei nº 12.622/2012, para que sejam afastados os marcadores de gênero da parentalidade na Declaração de Nascido Vivo.



    [...]



    Nessa arguição [referência à ADPF 787] houve pedido de liminar para [...] garantir o registro, na Declaração de Nascido Vivo e em documentos correlatos, dos nomes dos genitores, de acordo com a sua identidade de gênero”



    [...]



    Em face do exposto, a Embargante requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, de modo a que sejam sanadas a contradição e omissão apontadas, com o reconhecimento da coincidência parcial de objetos entre a presente ADPF e a ADPF 787, com a consequente redistribuição da ADPF 899 à relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, relator da ADPF 787, por força de prevenção”.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à embargante.



    De acordo com a Coordenadoria de Processamento Inicial, o presente feito foi distribuído, por sorteio, ao Ministro Nunes Marques, tendo em vista que, “Quando da distribuição desta ADPF nº 899, não foi possível identificar a coincidência de objetos entre o presente feio e a ADPF nº 787” (e-doc. 32).



    Nada obstante, bem analisadas as informações prestadas pela Secretaria, e à luz das razões apresentadas pela Embargante, nota-se que, de fato, a ADPF 787 continha “pedido de liminar para garantir o acesso à população transexual e travesti às especialidades médicas em conformidade com suas especificidades e necessidades biológicas, com o reconhecimento de sua identidade de gênero autodeclarada, bem como para garantir o registro, na Declaração de Nascido Vivo e em documentos correlatos, dos nomes dos genitores, de acordo com sua identidade de gênero”.



    Dada a coincidência parcial de objetos, incide, na hipótese, o disposto no art. 77-B do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual “Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    Nestes termos, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, e determino a redistribuição do presente feito, por prevenção, ao Relator da ADPF 787, Ministro Gilmar Mendes, observada a compensação.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente